Tribunal: TJES
Processo: 0014793-15.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0014793-15.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KEMP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

APELADO: FILIPE RAMOS DO NASCIMENTO e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PROMESSA CONTRATUAL DE INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA. OFERTA VINCULANTE. LEGITIMIDADE ATIVA DOS CONDÔMINOS. PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela construtora contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por condôminos, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a construtora à instalação de plataforma elevatória no hall de entrada do edifício residencial, conforme previsto no memorial descritivo, rejeitando o pedido de indenização por danos morais. A apelante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa dos autores e a decadência do direito, e, no mérito, a inexistência de obrigação contratual quanto à instalação do equipamento. Requer a extinção do processo sem resolução de mérito ou a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os condôminos têm legitimidade ativa para pleitear obrigação relacionada à área comum do edifício; (ii) estabelecer se incide prazo decadencial ou prescricional sobre a pretensão; (iii) determinar se a menção à plataforma elevatória na planta configura obrigação contratual vinculante para a construtora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa dos autores é reconhecida, pois a pretensão se baseia em obrigação contratual derivada de relação de consumo, e não em direito meramente condominial, sendo os condôminos consumidores com direito individual à execução do contrato.

A alegação de ilegitimidade ativa não se encontra preclusa, por se tratar de matéria de ordem pública, mas, mesmo superada a preclusão, a preliminar não merece acolhimento, pois a relação de consumo legitima os adquirentes a exigirem o cumprimento da oferta publicitária.

A tese de decadência, fundada no art. 618 do CC, é inaplicável, pois a controvérsia não trata de vício aparente ou redibitório, mas de inexecução de obrigação contratual de fazer. Aplica-se, portanto, o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC, não havendo prescrição no caso concreto.

A planta do empreendimento indicava de forma clara e específica a instalação da plataforma elevatória ("PLATAFORMA MONTELEVE PL-215R"), o que, à luz do art. 30 do CDC, configura oferta vinculante e integra o contrato, gerando legítima expectativa no consumidor.

A ausência de ressalva expressa no contrato ou memorial descritivo quanto à não entrega da plataforma reforça o dever de fornecimento, sendo inaplicável qualquer interpretação que desobrigue a construtora unilateralmente.

A modificação do projeto original pela construtora, suprimindo a instalação da plataforma, caracteriza falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) e vício de qualidade (art. 18 do CDC), ensejando a imposição de cumprimento forçado da obrigação.

A obtenção de "habite-se" não exonera a construtora de cumprir as obrigações assumidas contratualmente com os consumidores, pois a conformidade administrativa não interfere na esfera da responsabilidade contratual de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O condômino tem legitimidade ativa para exigir, com fundamento na relação de consumo, o cumprimento de obrigação contratual relativa a áreas comuns do edifício.

A inexecução de obrigação de fazer prevista em oferta vinculante configura fato do serviço, sujeito ao prazo prescricional de cinco anos do art. 27 do CDC.

A menção clara e específica de equipamento em planta do empreendimento integra o contrato e gera obrigação vinculante para a construtora, nos termos do art. 30 do CDC.

A modificação unilateral do projeto por parte da construtora, suprimindo item ofertado, configura vício de qualidade e falha na prestação do serviço, ensejando o cumprimento forçado da obrigação assumida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 14, 18, 27, 30, 35, I, 47 e 51, XIII; CPC/2015, arts. 85, §11, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSE, Embargos de Declaração Cível nº 202400729521, Rel. Des.ª Iolanda Santos Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 25.07.2024;
TJSE, Apelação Cível nº 202000717217, Rel. Des.ª Iolanda Santos Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 26.04.2023;
TJSP, Apelação Cível nº 1019468-55.2017.8.26.0577, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0014793-15.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KEMP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

APELADO: FILIPE RAMOS DO NASCIMENTO, LAILA SANTOS MOTTA DO NASCIMENTO, LAILA SANTOS MOTTA DO NASCIMENTO

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES5875-A, FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893-A, LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES7722-A, LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO - ES18793

Advogados do(a) APELADO: FILIPE RAMOS DO NASCIMENTO - ES12193, PETRONIO ZAMBROTTI FRANCA RODRIGUES - ES12199-A

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de r
ecurso de
Apelação Cível interposta por interposto por
KEMP ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
contra a r. sentença de evento ID. n.º 10642048, proferida pelo d. juízo da
3ª Vara Cível de Vila Velha
, que, em sede de
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais
, ajuizada por
FILIPE RAMOS DO NASCIMENTO E LAILA SANTOS MOTTA DO NASCIMENTO
, julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial para
condenar a requerida a instalar no hall de entrada do Edifício Ilhas Keeling Residence a plataforma elevatória prevista no memorial descritivo do empreendimento, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID. n.º 10642050), a recorrente
s
uscita, preliminarmente, a ilegitimidade ativa dos autores, argumentando que, por se tratar de direito relativo à área comum do edifício, a legitimidade para pleiteá-lo seria do Condomínio, e não dos condôminos individualmente. Ainda em sede preliminar, argui a decadência do direito autoral, com base no art. 618, parágrafo único, do Código Civil.

No mérito, defende a reforma da sentença,

alegando que a
instalação da plataforma elevatória não era obrigatória, tratando-se apenas de uma previsão na planta baixa, e que a responsabilidade por adequações posteriores, notadamente em matéria de acessibilidade, seria exclusiva do Condomínio. Requer, ao final, o provimento do recurso para extinguir o processo sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

O
s apelados apresentaram contrarrazões (Id.
nº.
10642057),
r
efuta
ndo
a preliminar de ilegitimidade ativa, alegando preclusão
consumativa
e a legitimidade decorrente da relação de consumo. Rejeitam a tese de decadência, afirmando a aplicação do prazo prescricional de cinco anos do art. 27 do CDC, por se tratar de fato do serviço. No mérito, reiteram que a especificação da plataforma elevatória na planta do imóvel configurou oferta vinculante, cujo descumprimento gera o dever de reparação pela construtora.
P
ugna
m
pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões
em ordem de prejudicialidade.

Da
Ilegitimidade Ativa

A apelante suscita, em suas razões recursais, a ilegitimidade ativa dos autores, ao argumento de que a pretensão versa sobre área comum do edifício, cuja defesa competiria exclusivamente ao condomínio. A r. sentença rechaçou a preliminar sob o duplo fundamento de que a matéria estaria preclusa, por não ter sido arguida em contestação, e de que, de todo modo, a legitimidade dos autores decorreria da relação de consumo.

De fato, a arguição de ilegitimidade das partes, por se tratar de condição da ação e, portanto, matéria de ordem pública, não se sujeita aos efeitos da preclusão temporal, podendo ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição. Contudo, ainda que superado o fundamento da preclusão, a preliminar não merece acolhida.

A causa de pedir não se assenta em um direito de natureza puramente condominial, mas sim em um alegado descumprimento de obrigação contratual derivada de uma relação de consumo. Os autores, na qualidade de adquirentes de unidade imobiliária, figuram como consumidores, e a construtora apelante, como fornecedora, nos exatos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A oferta, consubstanciada na planta e no memorial descritivo do empreendimento, integra o contrato de compra e venda celebrado individualmente com cada adquirente. A falha em entregar o bem em conformidade com o que foi ofertado – incluindo os elementos das áreas comuns que compõem o todo do empreendimento – representa uma violação do direito subjetivo do consumidor.

Assim, o interesse na causa é direto e pessoal, pois o descumprimento da oferta afeta o valor e a utilidade do bem adquirido por cada condômino. A legitimidade para exigir o cumprimento da obrigação, nesse contexto, não é exclusiva do condomínio, mas concorrente com a de cada consumidor lesado.

Processo civil – Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento – Decisão interlocutória agravada que acolhe a preliminar de ilegitimidade ativa quanto a obrigação de faze
r
– Acórdão que incorreu em erro material, ao analisar suposto acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva – Erro material que acarreou a omissão quanto a Legitimidade ativa questionada no Agravo de Instrumento – Matéria não enfrentada – Omissão constatada – Suprimento do vício – Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam – Direito individual do condômino -
Legitimidade ativa do condômino para demandar reparo, especialmente quando o vício repercute no seu direito de utilização da unidade autônoma - Direito à utilização das áreas comuns que atribui ao condômino legitimidade ativa ad causam
– Precedentes desta Corte – Preliminar rejeitada– Efeitos infringentes – Modificação do julgamento do agravo. I – Perfilhando o voto condutor do acórdão embargado, vislumbro a existência do erro material apontada (análise da ilegitimidade passiva da requerida, quando na verdade a decisão interlocutória objeto do Agravado de Instrumento decidiu sobre a ilegitimidade ativa da parte autora quanto aos pedidos relativos à área comum do condomínio), o que acarretou a omissão quanto a ilegitimidade ativa apontada; II – Com efeito, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 202400706846, não obstante a matéria apontada neste embargos tenha sido efetivamente suscitada no aludido agravo, findou por não ser enfrentada, razão pela qual dita omissão deve ser suprida neste julgamento; III – De início, entendo cabível a interposição do agravo de instrumento no caso concreto, conforme tese fixada pelo STJ para o tema nº 988, diante da inutilidade do julgamento da questão (ilegitimidade ativa) em recurso de apelação; IV –
Esta Corte tem reconhecido a legitimidade concorrente do condômino para demandar reparação dos vícios contra incorporadora/construtora, pois violado seu direito de utilização das áreas comuns, especialmente quando o fato também repercute na utilização da unidade autônoma, como alegado no caso sub judice;
V – No caso concreto, resta demonstrada a legitimidade ativa da requerente para reivindicar eventuais direitos atinentes a defeitos de construção que contribuem para existência de mau cheiro e infestação de insetos na sua unidade residencial e nas áreas comuns do condomínio, conforme narrado na inicial, os quais tem o condão de impactar as opções de lazer para os condôminos e diminuir o preço de valor de mercado da unidade, razão pela qual a preliminar de ilegitimidade ativa deve ser rejeitada; VI – Como consequência, a decisão embargada deve ser modificada, provendo-se o agravo para reconhecer a legitimidade ativa da requerente; VII – Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes. (Embargos de Declaração Cível Nº 202400729521 Nº único: 0007394-51.2024.8.25.0000 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 25/07/2024)
(grifei)

Apelações Cíveis – Ação Ordinária – Empreendimento Condomínio Residencial Caminho das Árvores – Construtora Cunha – Preliminar de
ilegitimidade

ativa

ad

causam
–
Direito individual do
condômino

- Legitimidade
ativa

do
condômino

para demandar reparo, especialmente quando o vício repercute no seu direito de utilização da unidade autônoma - Direito à utilização das
áreas

comuns

que atribui ao
condômino

legitimidade
ativa

ad

causam
–
Preliminar rejeitada - Mérito – C
onstrução de empreendimento imobiliário em desconformidade com projeto inicialmente prometido
– Existência de vícios de construção – Perícia Judicial que atesta a existência de irregularidades no empreendimento – Laudo produzido pelo Expert judicial detalhado e bem elaborado, possuindo a imparcialidade necessária – Dano Moral existente e passível de indenização – Valor mantido em R$ 5.000,00, para cada autor – Insurgência da parte autora – Supressão de
área

verde e conversão em perdas e danos – Cabimento – Em que pese o pedido ter sido referente à obrigação de fazer, diante da impossibilidade de seu cumprimento, mostra-se perfeitamente possível a conversão em perdas e danos – Inteligência do art. 248 do CPC – Sentença reformada, em parte – Recurso da requerida conhecido e desprovido – Apelo dos autores conhecido e provido, em parte. (Apelação Cível Nº 202000717217 Nº único: 0032675-60.2011.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 26/04/2023)

A
ssim sendo, resta demonstrada a legitimidade ativa d
os
requerente
s
para reivindicar eventuais direitos atinentes à
instalação de
plataforma elevatória de acessibilidade no hall de entrada, uma vez que o reconhecimento desta última tem o condão de impactar
no direito de uso das áreas comuns
e diminuir o preço de valor de mercado da unidade.

Por tais razões,
rejeito
a alegação
de ilegitimidade ativa
.

Da
Decadência

A apelante reitera a tese de decadência, pugnando pela aplicação do prazo de 180 dias previsto no art. 618, parágrafo único, do Código Civil. Sem razão, contudo.

A r. sentença corretamente distinguiu a natureza da pretensão. Não se discute um vício redibitório ou um defeito aparente na obra, mas sim a completa inexecução de uma obrigação de fazer: a instalação de um equipamento previsto em projeto. Tal situação caracteriza-se como fato do serviço, ou seja, uma falha na prestação do serviço de construção que frustrou a legítima expectativa do consumidor.

Nesses casos, a jurisprudência é assente em aplicar o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, contado a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Tendo o imóvel sido entregue em abril de 2013 e a ação ajuizada em junho de 2015, não há que se falar em decurso do prazo prescricional.

Desta forma, rejeito a alegada decadência.

A
controvérsia cinge-se a definir se a menção à plataforma elevatória na planta do empreendimento configurou uma obrigação contratual para a construtora ou uma mera faculdade.

A análise do conjunto probatório, sob a ótica dos princípios que regem o direito do consumidor, conduz à manutenção da r. sentença.

A relação jurídica em tela é inequivocamente de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, com ele, o princípio da vinculação da oferta, insculpido em seu art. 30, que dispõe:
"Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado."

No caso dos autos, a prova documental é robusta. A planta do pavimento térreo (fl. 110), parte integrante do material fornecido aos adquirentes, não se limitou a indicar um espaço genérico para um futuro equipamento de acessibilidade. Ao contrário, detalhou, com precisão, a "PREVISÃO PLATAFORMA MONTELEVE ELEVADORES PL-215R". A especificação de uma marca ("Monteleve") e de um modelo ("PL-215R") confere à informação a exatidão exigida pela norma para vincular o fornecedor. Não se trata de uma simples "previsão" abstrata, mas da promessa de um item específico, o que gerou nos consumidores a legítima expectativa de que o equipamento seria entregue como parte do empreendimento.

A tese da apelante, de que se tratava de mera liberalidade, não se sustenta. O Código de Defesa do Consumidor impõe o dever de informação clara e adequada (art. 6º, III), e as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor (art. 47). Se a intenção da construtora era de que a instalação do equipamento fosse uma responsabilidade futura do condomínio, tal ressalva deveria constar de forma expressa e inequívoca no contrato ou no memorial descritivo, o que não ocorreu. O memorial, aliás, ao listar os itens não fornecidos (fl. 97), silencia sobre a plataforma, reforçando, a contrario sensu, a obrigação de sua entrega.

Como cediço, é vedado ao fornecedor, modificar unilateralmente o conteúdo de um contrato ou da mensagem publicitária, sendo que oprojeto arquitetônico do empreendimento se enquadra nestes dois conceitos, representando tanto uma mensagem publicitária quanto um contrato de prestação de serviços construtivos colocados no mercado de consumo, ao público consumidor, que adquiriu as unidades imobiliárias daquele empreendimento.

E, quando os consumidores as adquiriram, havia a previsão, no local indicado, da plataforma de acesso. Aplicável, portanto, o teor dos arts. 18 e 51, inciso XIII, do CDC, que assim preveem:

Art. 18, CDC: Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

XIII - autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração.

Destarte, se a apelante modificou o projeto inicial, trazendo prejuízos ao consumidor, no caso, a desvalorização do imóvel, deve responder por este vício de qualidade que tornou o empreendimento impróprio ou inadequado ao consumo a que se destinava. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Modificação, pela construtora, do projeto arquitetônico inicial. Inclusão de um pilar, na via transversal, em um dos blocos do empreendimento, na via de acesso a portadores de deficiência e pessoas com carrinhos de bebê ou de compras. Pretensão de condenar a ré a tomar as medidas necessárias para restabelecer o acesso. Procedência. Irresignação. Descabimento. Irrelevância de ter a ré observado o número de vagas de garagem para portadores de deficiência, assim como ter obtido a expedição do "habite-se". Causa de pedir pautada na modificação do projeto apresentado aos consumidores, e nos prejuízos disso advindos. Laudo pericial que comprovou o fato constitutivo alegado pelo condomínio autor (Art. 373, I, CPC). Alteração unilateral do projeto que gerou transtornos aos condôminos, em especial os mais necessitados, conduta que jamais poderia ser acobertada pelo Poder Judiciário. Vedação de o fornecedor modificar unilateralmente o conteúdo de um contrato ou de uma mensagem publicitária, sendo que o projeto do empreendimento se enquadra nestes dois conceitos. Vício do produto comprovado. Dever de reparar o dano escorreitamente reconhecido, a teor do Art. 18 e 51, inciso XIII, do CDC. Restauração da acessibilidade que, segundo o perito judicial, pode ocorrer com a simples supressão de uma das vagas de garagem que se localiza em frente ao elevador, devendo a construtora entregar ao condômino proprietário daquela vaga uma outra, localizada em local diverso. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1019468-55.2017.8.26.0577; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020)

Os depoimentos das testemunhas arroladas pela ré, por serem seus próprios funcionários, devem ser recebidos com reserva. Suas interpretações de que "previsão não é obrigação" não podem se sobrepor à força vinculante da oferta escrita e precisa feita ao consumidor. Ademais, a testemunha Alessandra Castro de Almeida confirmou que a construtora ergueu um muro no local "para não deixar um buraco para que ninguém caísse", o que corrobora a existência do espaço projetado e a posterior decisão de não instalar o equipamento, descumprindo o projeto ofertado.

Por fim, a obtenção do "habite-se" não exime a construtora de suas obrigações contratuais perante o consumidor. A licença administrativa atesta a conformidade da obra com as posturas municipais vigentes à época, mas não serve como quitação das obrigações assumidas na esfera privada da relação de consumo. A obrigação aqui discutida não decorre de uma exigência legal da municipalidade, mas do próprio contrato firmado com os adquirentes.

Desta forma, restou configurada a falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), consistente na não entrega de um equipamento expressamente previsto na oferta que integrou o contrato. A condenação da apelante ao cumprimento forçado da obrigação, nos termos do art. 35, I, do CDC, é, portanto, medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de
apelação
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais
para 12% sobre o valor da causa
, considerando a complexidade e duração da demanda e trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.